Tribunal: STF
Processo: HC 234253
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus por ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante sustenta que o acórdão dos embargos infringentes e de nulidade não constitui novo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, pleiteando a extinção da punibilidade quanto ao crime de descaminho. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão proferido em embargos infringentes e de nulidade constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva; e (ii) estabelecer se a alegação de prescrição da pretensão executória, suscitada apenas no agravo regimental, pode ser conhecida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que a inovação recursal em agravo regimental é inadmissível, não sendo possível ampliar o objeto da impetração para incluir teses e para formular pedidos não constantes da petição inicial. 



    4. O acórdão dos embargos infringentes e de nulidade, ao reafirmar a condenação, interrompeu a prescrição nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, porquanto o Tribunal foi novamente instado a se manifestar sobre a tese absolutória, procedendo a uma reanálise conjunta dos autos e da decisão proferida.



    5. No julgamento do HC 176.473 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 10.09.2020) foi fixada a tese segundo a qual, “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.



    6. O Superior Tribunal de Justiça corretamente considerou como marcos interruptivos da prescrição a sentença condenatória (publicada em 21.03.2016), o acórdão confirmatório da condenação (disponibilizado em 04.07.2018) e o acórdão dos embargos infringentes (publicado em 09.08.2021), afastando a prescrição da pretensão punitiva.



    7. Diante da inexistência de prescrição da pretensão punitiva, ficam prejudicados os pedidos sucessivos de alteração do regime prisional e de oferecimento de ANPP.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 117, IV.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10.09.2020; STF, HC 248059 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.12.2024; STF, HC 246444 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024; STF, HC 119.600 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.11.2013.